Tribunal: TJSP
Processo: 2023153-62.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Serviços
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Decreto no 8.131, de 24 de junho de 2021, do Município de Olímpia, que "Dispõe sobre regulamentação no atendimento dos serviços públicos municipais, e dá outras providências", impondo a obrigação de apresentação do Cartão Cidadão pelos munícipes em qualquer atendimento do serviço público – Preliminar de não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Decreto no 8.131, de 24 de junho de 2021, do Município de Olímpia, que "Dispõe sobre regulamentação no atendimento dos serviços públicos municipais, e dá outras providências", impondo a obrigação de apresentação do Cartão Cidadão pelos munícipes em qualquer atendimento do serviço público – Preliminar de não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade que deve ser rejeitada – Decreto que se reveste de caráter autônomo, uma vez que inova no ordenamento jurídico – É cabível o controle concentrado e constitucionalidade de decreto municipal que, de forma autônoma, originária e abstrata, institui deveres ou obrigações - Violação ao princípio da universalidade, bem como afronta aos artigos 217, 219, 222 a 224, 237 a 240, 248 a 253, 264 e 277, da Constituição do Estado de São Paulo, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 144 – Condicionar o acesso aos serviços públicos a apresentação de documento e/ou cadastramento prévio restringe o pleno acesso aos serviços essenciais garantidos constitucionalmente, estabelecendo procedimento burocrático não exigido nem pela Constituição Estadual – Ação julgada procedente.